Tribunal: CARF
Processo: 10314.722839/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722839/2016-98
ACÓRDÃO
2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EBF-VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE.
A irregularidade na representação processual do sujeito passivo, por falta
de comprovação de que o subscritor da impugnação detinha a
representação da interessada, impede o conhecimento da peça de defesa.
OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO. Súmula CARF no 129.
A inércia do Sujeito Passivo em sanear o vício de representação que lhe foi
oportunizado antes da decisão da 1a instância, perpetua o vício tornando
impossível a apreciação das matérias de mérito. A regularidade da
representação em sede recursal não saneia o vício da impugnação, por ser-
lhe posterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-69.765 - 9a
Turma da DRJ/RPO de 23 de agosto de 2017 que, por UNANIMIDADE, considerou NÃO CONHECEU
a impugnação apresentada.

Relatório Fiscal (fls 1021/1038)
Em 27/01/2017 foi lavrado auto de infração em face do ora RECORRENTE, oriundo
de procedimento fiscal referente ao ano-calendário de 2012, que teve como objetivo a apuração
de irregularidades fiscais relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Previdenciária e às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos.
O procedimento teve início com a ciência da empresa em 01/06/2015, por via
postal, quando foi intimada a apresentar diversos documentos referentes ao ano-calendário de
2012. Diante da ausência de resposta, a empresa foi reintimada em 01/07/2015, sendo-lhe
concedida uma dilação de prazo de 20 dias, solicitada em 10/07/2015.
A análise da documentação entregue revelou divergências entre os valores
constantes nas Folhas de Pagamento e os declarados em GFIP, especificamente em relação à
Contribuição Previdenciária do ano de 2012. Constatou-se que a empresa declarou valores
inferiores para segurados empregados e menor aprendiz em meses como janeiro, junho,
setembro, outubro e 13o salário, totalizando uma base de cálculo a lançar de R$ 5.766.232,19.
Adicionalmente, verificou-se que o pró-labore dos sócios não foi declarado em GFIP
nos meses de junho, setembro e outubro, totalizando R$ 18.480,00 a lançar. A infração mais grave
imputada é a apropriação indébita previdenciária, pois a empresa efetuou o desconto da
contribuição previdenciária de seus funcionários e sócios, mas não realizou o devido recolhimento
aos cofres públicos, conforme exigido pelo artigo 30 da Lei 8.212/1991 e artigo 4o da Lei
10.666/2003.
A diferença entre o total descontado e o valor recolhido via GPS, que caracteriza,
em tese, o crime de apropriação indébita previdenciária, totalizou R$ 1.672.404,15. O lançamento
do auto de infração, contudo, foca nos valores descontados e não declarados em GFIP, que
somam R$ 537.972,78.
Em virtude da conduta reiterada de imputação de valores incorretos na GFIP,
caracterizando fraude conforme o art. 72 da Lei no 4.502/64, e da retenção de contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados sem o devido repasse, foi aplicada a multa qualificada
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
3
de 150%, prevista no § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991 e no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
estendida às contribuições previdenciárias pelo art. 35-A da Lei 8.212/91. A fiscalização concluiu
que a empresa tinha pleno conhecimento de seus atos e que a falta de informação na GFIP foi
uma conduta deliberada para se esquivar de suas obrigações previdenciárias, sendo classificada
como sonegadora. Além disso, a empresa já havia sido autuada anteriormente pela mesma razão,
conforme processo administrativo fiscal no 19515.722496/2012-46.
A responsabilidade solidária foi atribuída aos sócios-administradores Vicenzo
Antonio Américo Zezze, Rosanna Menna Zezze, Gianfranco Menna Zezze e Adriano Menna Zezze,
com base no art. 124, I e II, c/c art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), por terem
praticado a conduta fraudulenta e por sua responsabilidade na gerência e administração da
empresa, conforme contrato social. A dificuldade em obter informações durante a fiscalização e o
histórico de autuações reforçam a convicção de que os sócios tinham conhecimento das omissões.
As situações descritas configuram, em tese, a ocorrência dos crimes tipificados nos
Art. 168-A (apropriação indébita previdenciária) e art. 337-A (sonegação de contribuição
previdenciária) do Código Penal, bem como nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 o que
ocasionou a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação (fls 1127/1148)
Inconformado o Sujeito Passivo e os Responsáveis Solidários apresentaram
impugnação em 03/04/2017, buscando, em essência, impugnar as autuações fiscais lavradas
contra elas, sustentando a nulidade dos autos e a inexigibilidade dos créditos tributários
apontados.
As defesas expuseram que a fiscalização teria desconsiderado documentos e provas
essenciais para o correto enquadramento jurídico dos fatos, além de terem sido violados
princípios constitucionais como o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV,
da Constituição Federal. Apontaram, ainda, que as presunções fiscais adotadas pela autoridade
lançadora carecem de respaldo fático e jurídico suficiente, especialmente diante da ausência de
demonstração concreta de que as operações tidas como irregulares teriam resultado em omissão
de receita. Sustentaram ainda que a interpretação da legislação aplicável deveria ser realizada de
forma a afastar a presunção absoluta de fraude, adotando-se o princípio da capacidade
contributiva e a razoabilidade na imposição de sanções.
As impugnantes requereram, de forma expressa, a nulidade dos autos de infração,
com a exclusão integral das multas e encargos aplicados, além do cancelamento da exigibilidade
dos créditos fiscais. Alternativamente, postularam a reavaliação dos lançamentos à luz das provas
carreadas aos autos, com a consequente revisão dos valores lançados e a redução proporcional
das penalidades, caso mantido, em parte, o entendimento da fiscalização. Por fim, formularam
pedido para que fossem reconhecidos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, com a
reabertura de prazo para apresentação de novas provas e documentos, caso necessário.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
4
Os responsáveis solidários, em sua impugnação, defenderam-se principalmente
sustentando a ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária, alegando que
não participaram da gestão, administração ou operações da empresa fiscalizada no período objeto
da autuação. Afirmaram que a simples condição de sócio ou administrador à época dos fatos não
autoriza a responsabilização automática pelos débitos tributários, sendo necessário que a
autoridade fiscal comprove de forma inequívoca a prática de atos dolosos com excesso de
poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional. Ressaltaram que não foi apresentado nenhum elemento concreto que
vinculasse sua atuação pessoal às supostas infrações fiscais imputadas à pessoa jurídica.
A defesa apontou, ainda, que a autoridade fiscal limitou-se a reproduzir a norma
legal sem demonstrar a ocorrência de atos específicos praticados pelos recorrentes que
ensejassem a responsabilização tributária, o que configura cerceamento de defesa e violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumentaram que o redirecionamento da
cobrança apenas com base na mera qualidade de sócio ou administrador, sem provas robustas,
viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial o enunciado da
Súmula 430, que afasta a responsabilidade pessoal do sócio-gerente por débitos tributários da
empresa se não houver comprovação de sua atuação irregular.
Dessa forma, os impugnantes solidários pleitearam, em caráter principal, o
reconhecimento da nulidade da autuação quanto à sua inclusão como responsáveis solidários,
com o consequente cancelamento da exigibilidade dos créditos tributários contra eles lançados.
Requereram, ainda, o afastamento das multas e encargos imputados, considerando a inexistência
de ato ilícito ou de infração às normas legais que justifique a aplicação de penalidades.
Por fim, solicitaram o reconhecimento de que, na ausência de demonstração de
dolo, fraude ou confusão patrimonial, não há elementos suficientes para sustentar a
responsabilização pessoal pretendida pela autoridade lançadora.

Acórdão 1a Instância (fls.1189/1194)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE.
A irregularidade na representação processual impede o conhecimento da
impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Portanto, o Acórdão Recorrido não conheceu da Impugnação apresentada devido a
falhas na representação, nos temos constantes no Acórdão:
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
5
A impugnação é tempestiva, porém não atende às formalidades legais, conforme
a seguir descrito.
Diante de vícios encontrados na representação processual ao ser apresentada a
impugnação, a autuada, bem como os responsáveis solidários, foi intimados
(intimações nas folhas 685 a 689) a sanear o processo apresentando os seguintes
documentos(conforme descrito na intimação):
– Procuração para representação perante a RFB, outorgando poderes a
LILIAN MARCONDES BENTO LEITE DURAN e/ou ALESSANDRO ROGÉRIO DE
ANDRADE DURAN, signatário(s) da impugnação;
–
Documento
de
identidade
do(s)
Procurador(es)
e
do(s)
Representante(s)Lega(is) da empresa, caso não tenha(m) sua(s) firma(s)
reconhecida(s);
– Original ou cópia autenticada do ato constitutivo (contrato social,
estatuto e ata) e última alteração.
Entretanto, a autuada não saneou a representação processual, conforme consta
na folha 697:
Tendo em vista tratar-se de Auto de Infração IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, lavrado
pela DELEX/SP, e impugnado tempestivamente, via correio, em
01/03/2017(ciência em 27/01/2017), pela empresa, e também pelos
responsáveis solidários, encaminhe-se o presente à DRJ/SP para julgamento.
Informo que, tanto a empresa, quanto os solidários, foram intimados a
regularizar suas representações processuais (fls. 685 a 689), referente às
impugnações juntadas, mas não atenderam às intimações até o presente
momento.
Portanto, como não ficou comprovado que os signatários(s) da impugnação têm
poderes para representar a autuada perante à RFB, restou caracterizada a
irregularidade na representação processual.
Por falta de norma específica no Decreto no 70.235/1972, é de se aplicar,
subsidiariamente ao processo administrativo, o disposto no Código Civil e no
Código de Processo Civil.
Conclui o Acórdão:
Assim, em face do não atendimento aos pressupostos de admissibilidade pela
deficiência na representação processual, não é possível conhecer da impugnação
apresentada.
Não superada esta preliminar de admissibilidade da impugnação, torna-se inútil
julgar-lhe o mérito.

Recurso Voluntário (fls.1234/1235)
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
6
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/10/2017 no qual
alega que a RECORRENTE está devidamente representada desde o início do Procedimento Fiscal, e
que, em um segundo momento, houve a apresentação de PROCURAÇÃO PÚBLICA registrada em
cartório, conforme fls.5 e 56 dos autos.
Informa ainda que tentou juntar a procuração e demais documentos solicitados, o
que foi recusado pelo funcionário da RFB.
Invoca o art. 365, IV, do Novo Código de Processo Civil que confere fé pública a
todos os atos dos advogados.
Acrescenta que a procuração inicial possui reconhecimento de firma e foi admitida
pelo auditor fiscal responsável pelo procedimento.
Conclui requerendo a reconsideração da decisão de 1a instância para fins de
recebimento e julgamento da impugnação apresentada.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
embora tenha sido interposto como RECONSIDERAÇÃO, foi juntado como RECURSO VOLUNTÁRIO.
Deve, portanto, ser conhecido, uma vez que há instrumento de representação juntado
conjuntamente ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se a representação processual estava
ou não regular no momento da apresentação da impugnação quando se instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
O Acórdão da DRJ não conheceu da IMPUGNAÇÃO por entender que continha vício
de representação, pois, não havia nos autos PROCURAÇÃO VÁLIDA que permitisse a atuação do
causídico em nome do IMPUGNANTE.
Observa-se, contudo, que, conforme alegou em seu pedido de reconsideração,
recebido como RECURSO VOLUNTÁRIO, que haviam procurações juntadas aos autos nas folhas 5 e
56, tendo o RECORRENTE principal como outorgante e, como outorgados, o Sr PEDRO LUIS DA
SILVA ANDRADE e o Advogado ALESSANDRO ROGÉRIO DE ANDRADE DURAN. Entretanto, quem
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
7
assina a peça impugnatória são os advogados LILIAN MARCONDES BENTO LEITE DURAN e
ALESSANDRO ROGÉRIO DE ANDRADE DURAN. Porém, há de se esclarecer, que as procurações
citadas, apesar de possuírem firmas reconhecidas, tinham validade, consignada de forma
expressa, até 31/12/2016, não sendo válidas, portanto, na data da juntada da peça impugnatória,
03/04/2017.
Quanto a alegação de que servidor da RFB se negou a receber os documentos
solicitados pela instância julgadora visando sanear o vício de representação, é de se notar que tal
fato carece de prova e que a juntada de tais documentos deveria se dar de forma eletrônica, via
ePROCESSO, não havendo necessidade de se protocolar presencialmente na repartição, da mesma
forma que se procedeu com as peças defensivas, impugnação e recurso voluntário.
Importante mencionar que em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO foram juntadas, via
ePROCESSO, procurações tanto do RECORRENTE PRINCIPAL quanto dos RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS, razão pela qual o presente RECURSO foi devidamente conhecido.
Entretanto, não se vislumbra nenhum equívoco na decisão recorrida apta a eivá-la
de nulidade, posto que a procuração juntada em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO não tem o
condão de sanear o vício verificado na IMPUGNAÇÃO, ainda mais considerando que foi dada
oportunidade ao RECORRENTE de saneá-lo. Confira-se antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 16004.000563/2008-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 18 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Nov 06 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2004
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO. AUSÊNCIA.
A irregularidade na representação processual pela ausência de mandato para o
signatário da impugnação administrativa, quando não houver o saneamento no
momento processual oportuno, impede o conhecimento do Recurso Voluntário. A
fase litigiosa é instaurada pela impugnação administrativa, formalizada por pessoa
legitimada.
Numero da decisão: 1201-002.466

Numero do processo: 10909.720453/2016-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 15 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu May 16 00:00:00 UTC 2024
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
8
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
04/09/2013 REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
A irregularidade na representação processual do sujeito passivo, por falta de
comprovação de que o subscritor da impugnação detinha a representação da
interessada, impede o conhecimento da peça de defesa.
Numero da decisão: 3402-011.757
Entendimento este que já se encontra sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 129
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Observa-se que conforme o Acórdão recorrido (fls. 1192):
Diante de vícios encontrados na representação processual ao ser apresentada a
impugnação, a autuada, bem como os responsáveis solidários, foram intimados
(intimações nas folhas 685 a 689) a sanear o processo apresentando os seguintes
documentos (conforme descrito na intimação):
– Procuração para representação perante a RFB, outorgando poderes a
LILIAN MARCONDES BENTO LEITE DURAN e/ou ALESSANDRO ROGÉRIO DE
ANDRADE DURAN, signatário(s) da impugnação;
– Documento de identidade do(s) Procurador(es) e do(s) Representante(s)
Lega(is) da empresa, caso não tenha(m) sua(s) firma(s) reconhecida(s);
– Original ou cópia autenticada do ato constitutivo (contrato social,
estatuto e ata) e última alteração.
Entretanto, a autuada não saneou a representação processual, conforme consta
na folha 697:
Tendo em vista tratar-se de Auto de Infração IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, lavrado
pela DELEX/SP, e impugnado tempestivamente, via correio, em 01/03/2017
(ciência em 27/01/2017), pela empresa, e também pelos responsáveis
solidários, encaminhe-se o presente à DRJ/SP para julgamento.
Informo que, tanto a empresa, quanto os solidários, foram intimados a
regularizar suas representações processuais (fls. 685 a 689), referente às
impugnações juntadas, mas não atenderam às intimações até o presente
momento.
Portanto, como não ficou comprovado que os signatário(s) da impugnação têm
poderes para representar a autuada perante à RFB, restou caracterizada a
irregularidade na representação processual.

Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.981 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722839/2016-98
9
Tal conclusão é reforçada pelas intimações e comprovantes de recebimentos (ARs)
juntados às folhas 1171/1183, aliado ao Despacho constante à fl. 1184:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10314.722839/2016-98
INTERESSADO: EBF-VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DESTINO: SERET-DRJ-SPO-SP - Receber Processo - Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista tratar-se de Auto de Infração ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS,
lavrado pela DELEX/SP, e impugnado tempestivamente, via correio, em
01/03/2016 (ciência em 27/01/2017), pela empresa, e também pelos
responsáveis solidários, encaminhe-se o presente à DRJ/SP para julgamento.
Informo que, tanto a empresa, quanto os solidários, foram intimados a regularizar
suas representações processuais (fls. 1771 a 1775), referente às impugnações
juntadas, mas não atenderam às intimações até o presente momento. (Delegação
de competência: Portaria DERAT/SP 212, de 28/04/2014)
Desta feita, encontra-se comprovada a irregularidade da representação processual,
o que impede o conhecimento do presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1279
DF CARF MF
Original